Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-22.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a legítima comprovação da constituição em mora da devedora, por meio de notificação válida.
2. Em relação ao tema convém ressaltar que, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a comprovação da mora no processo originado por ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.
3. Nesse sentido é incontroverso que a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor e independe do recebimento pessoal do aludido documento, podendo ser recebida e assinada por terceiro.
4. Ocorre que, no caso em deslinde, não houve a comprovação da mora pois a correspondência enviada pela apelante, com aviso de recebimento, com o intuito de notificar a devedora, retornou sem o recebimento efetivo no endereço indicado, com a anotação “não procurado”. 4.1. A aludida anotação significa que a destinatária se encontra em local não atendido pela entrega efetuada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
5. A propósito, é importante destacar que na ação submetida ao procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo, objeto da garantia constituída no contrato de alienação fiduciária.
6. Nesse sentido o enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
7. Assim, é atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
8. Nesse sentido, com a devida licença, o procedimento adotado pelo douto Juízo singular encontra amparo na legislação vigente, especialmente no art. 321 do Código de Processo Civil. 8.1. A norma aludida é cogente e determina ao Juiz que conceda oportunidade à parte para que proceda à emenda da petição inicial ou promova eventual diligência, caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. 8.2. Nesse contexto, se a parte não sanar a irregularidade apontada ou esclarecer ao Juízo a desnecessidade da medida, estará configurado o descumprimento de determinação judicial, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC. 8.3. No caso em deslinde foi concedido o prazo inicial de 15 (quinze) dias para que a credora comprovasse a constituição da devedora em mora por meio de notificação válida. 8.4. A apelante apenas reiterou argumentos relativos à alegada validade da notificação prévia. 8.5. O Juízo singular reiterou a determinação de comprovação de constituição da devedora em mora por meio de notificação válida. 8.6. A credora novamente não cumpriu a aludida decisão judicial.
9. Recurso conhecido e desprovido.